Tribunal: TJDFT
Processo: 0712402-06.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0712402-06.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, TECBEN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA APELADO: ANA CLAUDIA LIMA DA SILVA DECISÃO BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM Com a prolação do Acórdão n. 1982420 (ID 70342019), esgotou-se a jurisdição desta instância recursal, cabendo ao d. Juízo de origem o exame da petição de ID 71318270. Considerado o trânsito em julgado certificado (ID 71370428), proceda-se à baixa dos autos ao d. Juízo de origem. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator